Tribunal: STF
Processo: Rcl 88239
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIABILIZADOR DA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por I L M C, em 2.12.2025, contra atos do juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Tribunal do Júri da comarca de Montes Claros/MG e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sem indicar paradigma pretensamente violado, apenas afirmando que as autoridades reclamadas “violaram frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência”.



    2. O reclamante afirma que “foi condenado em primeira instância, por sentença datada de 13 de dezembro de 2022, a uma pena total de 32 (trinta e dois) 2 anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9º (lesão corporal em contexto de violência doméstica), 213, §1º (estupro majorado) e 217-A (estupro de vulnerável), todos do Código Penal, em um contexto de violência doméstica contra sua filha (...) [mas a] respeitável sentença, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais em sede de apelação criminal, fundamentou-se, exclusiva e unicamente, na palavra da suposta vítima e em testemunhos indiretos, de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony), de pessoas que, conforme demonstrado nos autos, não conviviam com o Reclamante e não presenciaram qualquer dos fatos narrados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que os “testemunhos, de pessoas que conviviam diariamente com o Reclamante e com a vítima, que dormiam na mesma casa pequena, que deveriam ter um peso probatório imenso, foram simplesmente descartados em favor de uma narrativa acusatória frágil, contraditória e comprovadamente mentirosa em sua origem” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão reclamada viola frontalmente a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte sobre os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a inadmissibilidade de testemunhos indiretos como única prova para condenação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a banalização do protocolo de gênero, transformando-o em um carimbo para condenações automáticas baseadas em relatos não corroborados, gera um efeito reverso perigoso: o descrédito do próprio instrumento e a produção de injustiças irreparáveis, como a que ora se abate sobre o Reclamante” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “os crimes imputados ao Reclamante – estupro, estupro de vulnerável e lesão corporal – são crimes que deixam vestígios. Contudo, não há nos autos qualquer laudo pericial conclusivo que comprove a ocorrência dos abusos sexuais. O exame de violência sexual realizado na vítima não constatou qualquer lesão compatível com os fatos narrados” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O recebimento e o processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da condenação e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante, IGOR LEONARDO MENDES COSTA, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; E, as concedendo em tutela provisória de urgência provisória oficiar o Juízo de Execuções Penais – Regime Fechado e Regime Semiaberto – da Comarca de Montes Claros/MG, pelo sistema SEEU/CNJ, Execução Penal n.: 4400876-67.2025.8.13.0433. 



    c) A notificação das autoridades reclamadas (Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e do Tribunal do Júri da Comarca de Montes Claros/MG, Ação Penal Ordinária n.: 0129002- 21.2018.8.13.0433 e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – Apelação Criminal n. 1.0000.23.057339-6/001 – 9ª Câmara Criminal Especializada do TJMG) para que prestem as informações que julgarem necessárias; 



    d) A intimação do douto Procurador-Geral da República para que se manifeste no feito; 



    e) No mérito, a total procedência da presente Reclamação para, reconhecendo a usurpação da competência do STF e a flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência, cassar a decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0129002-21.2018.8.13.0433, anulando a respectiva ação penal desde a audiência de instrução e julgamento, determinando-se a imediata soltura do Reclamante, oficiando-se o Juízo de Execuções Penais – Regime Fechado e Regime Semiaberto – da Comarca de Montes Claros/MG, pelo sistema SEEU/CNJ, Execução Penal n.: 4400876- 67.2025.8.13.0433 por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA; 



    f) O reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional versada nesta Reclamação:



      (Tema: Limites da valoração da palavra da vítima em crimes sexuais e inadmissibilidade de condenações baseada s exclusivamente em testemunhos indiretos, especialmente no contexto da aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero ). 



    Para que o mérito da presente Reclamação sirva como um precedente qualificado e vinculante sobre os limites da valoração da palavra da vítima e a inadmissibilidade de condenações baseadas em testemunhos indiretos, fixando-se as seguintes teses: 



    TESE 1: ‘A condenação criminal não pode se basear exclusivamente em testemunhos indiretos (hearsay testimony), sendo indispensável a oitiva da fonte original da informação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF).’ 



    TESE 2: ‘A palavra da vítima em crimes sexuais, embora possua especial relevância, não dispensa a necessidade de corroboração por outros elementos probatórios, ainda que mínimos, sob pena de violação à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).’ 



    TESE 3: ‘A aplicação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero não autoriza a flexibilização das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, devendo o julgador buscar o equilíbrio entre a proteção da vítima e os direitos fundamentais do acusado’” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidas.



    A ação penal objeto desta reclamação transitou em julgado em 27.9.2023, conforme se extrai da guia de recolhimento definitiva do reclamante (fls. 359-362, e-doc. 4).



    O reclamante não apontou paradigma hábil a autorizar ajuizamento da presente reclamação nem contrariedade a julgado deste Supremo Tribunal ou a súmula vinculante. 



    A pretensão do reclamante é a decretação de nulidade da ação penal que culminou em sua condenação pelos crimes de lesão corporal, estupro e estupro de vulnerável, todos em contexto de violência doméstica contra a mulher, valendo-se, portanto, da reclamação como se recurso fosse, o que não é admitido pela legislação vigente, como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora